Tribunal: TJMT
Processo: 1034451-98.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034451-98.2018.8.11.0041
APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
APELADO: NATALICE APARECIDA DA SILVA e OUTROS (5)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição dos valores pagos ajuizada por NATALICE APARECIDA DA SILVA e OUTROS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar deferida e condená-la ao pagamento de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), bem como de danos materiais no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante, em síntese, “que a dieta enteral domiciliar, objeto da presente ação, não possui cobertura mínima obrigatória para que o plano de saúde tenha essa obrigatoriedade de autorização”, razão pela qual requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido. De forma subsidiária, requer a minoração do quantum fixado a título de dano moral.
As apeladas, em contrarrazões, requerem o desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a participação ministerial.
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
Tem-se dos autos que “o autor inicial da demanda era Wilson Gomes da Silva, beneficiário dos serviços de assistência à saúde prestados pela ré. Ocorre que no curso da demanda Wilson veio a óbito (Id. 20534982), havendo a sucessão com a habilitação das herdeiras (Id. 29355699). O então autor era portador de doença neurodegenerativa avançada (CID G30.0), conhecida como Alzheimer. Em função disto, não conseguia ingerir as refeições pela via oral, sendo necessária a inserção de uma sonda nasogátrica. Ocorre que no período em que o autor esteve internado, a ré forneceu toda a alimentação especial ministrada, contudo, após a alta hospitalar a ré informou que não mais forneceria, sob o óbice de inexistência de cobertura contratual. O autor alega que se trata de extensão do tratamento hospitalar e que não tem condições de assumir esses gastos, tendo em vista o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para 12 (doze) dias, sendo em média R$800,00 (oitocentos reais) por mês, quando seus proventos são pouco mais de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Requereu a antecipação da tutela para compelir a ré a fornecer a alimentação especial. No mérito, a confirmação da tutela, a condenação em danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$1.173,00 (um mil cento e setenta e três reais).”
A magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagamento de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), bem como de danos materiais no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, razão porque apela à este Sodalício a parte ré.
Pretende, inicialmente, a improcedência do pedido enfatizando, para tanto, “que a dieta enteral domiciliar, objeto da presente ação, não possui cobertura mínima obrigatória para que o plano de saúde tenha essa obrigatoriedade de autorização.”, o que não merece acolhimento.
Isso porque, muito embora a cobertura do procedimento não esteja previsto no contrato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL, MEDICAMENTOS, INSUMOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-MT - AI: 10015264120198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)
No mesmo diapasão:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de fornecimento de alimentação nasoenteral em decorrência de tratamento domiciliar na modalidade home care - Pleito cumulado com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório - Alegação da ré de que lícita a negativa de cobertura ante a expressa exclusão contratual e por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Abusividade reconhecida - Tratamento domiciliar indispensável para a manutenção da saúde da paciente já autorizado pela ré, com negativa de fornecimento de dieta enteral, indicada no intuito de se evitar agravamento do quadro clínico - Trato da moléstia que não se encontra excluído do contrato - Dever da ré de fornecer a alimentação enteral indicada à autora, pelo tempo necessário e consoante prescrição médica - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10013204420168260637 SP 1001320-44.2016.8.26.0637, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 15/04/2020, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO PARCIAL - FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL, MEDICAMENTOS, INSUMOS - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Diante da análise do caso concreto, o douto juiz analisará a necessidade deferimento da tutela pretendida, podendo deferir a liminar de forma parcial, diante das provas carreadas aos autos. (TJ-MG - AI: 10000170422059002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2017)
Quanto ao dano moral, ressalto que, neste caso, restou este configurado, posto que “a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físicopsicológica” (AgInt no AREsp n.1049408/RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 22/3/18, DJe 2/4/18), visto tratar-se de alimentação do paciente.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS E DE DIETA ENTERAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Autor, usuário do plano de saúde réu, portador de Síndrome Parkinsoniana associada a demência de Corpos de Lewy. Atendimento domiciliar (home care) já custeado pela ré. Negativa de fornecimento de medicamentos e de dieta enteral, ao argumento de ser fora do ambiente de internação. 2. Relação de consumo. Aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social, e da Lei 9.656/98. Abusividade de exclusão do custeio na hipótese, uma vez que o tratamento domiciliar já foi autorizado. Home care que constitui desdobramento do tratamento hospitalar. Contrato firmado entre as partes que prevê a cobertura da moléstia em comento, não podendo a operadora negar o tratamento indicado pelo médico pelo único fato de não ser ministrado no ambiente hospitalar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte 3. Danos morais configurados. Verbete no 209 da Súmula do TJERJ. Verba compensatória razoavelmente arbitrada, não merecendo qualquer redução. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00110213020178190209, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)
PETIÇÃO INICIAL - Inépcia – Inocorrência – Suficiência da exposição dos fatos verificada – Exercício do contraditório verificado – Recurso desprovido. PLANO DE SAÚDE – "Home Care" – Negativa de fornecimento de dieta enteral, medicamentos e fraldas e fornecimento de materiais em quantidade insuficiente à necessária – Abusividade – Tratamento domiciliar que deve dar-se de forma completa para manutenção da saúde e qualidade de vida da coautora – Súmula 90, TJSP – Serviço de "home care" que constituiu desdobramento do tratamento hospitalar – Custeio pela operadora de plano de saúde do tratamento domiciliar de forma integral e ressarcimento dos valores despendidos pelas autoras com medicamentos, dieta enteral e fraldas – Dano moral – Ocorrência – Hipótese em que é até mesmo difícil mensurar a aflição (fato absolutamente inegável, por ser da natureza humana) enfrentada pelas autoras, ante a negativa por parte da ré de reposição do cilindro de oxigênio e a demora na remoção da coautora ao hospital – Indenização devida – Manutenção do valor fixado na sentença – Sentença mantida – Litigância de má-fé da ré não configurada – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10268793920148260001 SP 1026879-39.2014.8.26.0001, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 01/11/2018, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2018)
No tocante à fixação do quantum compensatório por dano moral, objeto de impugnação pela parte ré, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e o aspecto preventivo pedagógico da condenação em tal rubrica, com vistas a coibir a repetição da conduta lesiva, restando suficiente o valor fixado pela magistrada de 1o grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 17% do valor da condenação.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora